Tribunal: TJES
Processo: 0035743-40.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035743-40.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE MARTINS DA COSTA FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035743-40.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE MARTINS DA COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ABSOLVIÇÃO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DO CORRÉU ADOLESCENTE. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Alexandre Martins da Costa Ferreira contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou às penas de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, além de 233 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material (art. 70, CP). O apelante sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para comprovar a autoria e manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ entende que o art. 226 do CPP prevê garantias importantes para a confiabilidade do reconhecimento, mas sua inobservância não enseja nulidade absoluta quando houver outras provas idôneas colhidas sob contraditório.

O reconhecimento fotográfico nos autos não constitui prova isolada da autoria, pois foi corroborado por depoimentos coesos e convergentes das vítimas, que confirmaram em juízo a participação do réu, descrevendo a dinâmica do crime e as características dos agentes.

A palavra das vítimas em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e confirmada em juízo, sob o crivo da ampla defesa.

O depoimento do adolescente Rafael dos Santos Bonna, prestado em juízo, reforça a imputação, ao relatar que participou do roubo em companhia do apelante, que assumiu a condução do veículo subtraído.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega e prova testemunhal.

Assim, a condenação do apelante não se ampara exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico quando a condenação se fundamenta também em outras provas produzidas em juízo, sob contraditório.

A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais, tem relevante valor probatório, especialmente quando confirmada em juízo e corroborada por outros elementos de prova.

O depoimento do corréu adolescente, confirmando a participação do réu, constitui elemento adicional de credibilidade para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 70; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.095.915/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/09/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021; STJ, HC n. 775.546/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035743-40.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE MARTINS DA COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA
: N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva.

No caso dos autos, a autoria do réu restou comprovada através dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelo adolescente envolvido no crime.

Desta forma, não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a delinear a participação do réu no delito.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO FATO 2 DA DENÚNCIA, NOTADAMENTE OS CONVERGENTES DEPOIMENTOS, EM SEDE JUDICIAL, DE TRÊS VÍTIMAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, COM DESTAQUE A UMA DELAS QUE NARROU TER SIDO AGREDIDA PELO EMBARGANTE, BEM COMO TÊ-LO RECONHECIDO ANTE A APRESENTAÇÃO DE UMA IMAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, RETIRADA NO DIA DO FATO DELITUOSO. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. [...] 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, os convergentes depoimentos das vítimas colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório, com destaque à declaração da vítima D A M que afirmou ter sido agredida pelo embargante com dois chutes, bem como pelo reconhecimento ante a apresentação de uma imagem fotográfica obtida por meio do sistema de monitoramento da agência bancária no dia dos fatos. 3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 4. O Superior Tribunal de Justiça atesta a validade dos depoimentos das vítimas, sobretudo, quando coesos. Ainda mais, no caso concreto, em que elas confirmaram que nenhum dos assaltantes estava mascarado, situação que seria capaz de dificultar eventual reconhecimento. 5. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a ofendida Luine apresentou relato coeso, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o o suspeito, afirmando que ele tinha tatuagens, as quais se assemelhavam a naipes de carta de baralho e que parecia ser vermelha; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (...), não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento (AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023). [...] 8. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.095.915/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Em sendo a autoria delitiva do réu estabelecida através do conjunto probatório colhido nos autos e não somente embasada através de reconhecimento fotográfico, não merece prosperar a tese absolutória pautada na nulidade do referido reconhecimento, estando a condenação devidamente fundamentada através dos demais meios de prova.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE MARTINS DA COSTA FERREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de abril de 2018, o denunciado, em comunhão de vontades com Rafael dos Santos Bonna, à época menor de idade, subtraiu para si o automóvel Hyundai HB20, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, além de documentos, dinheiro, notebook e aparelhos celulares que estavam no interior do veículo.

A defesa do apelante

apresentou razões de apelação e pugnou, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo boletim unificado n. 36031582, auto de apreensão, auto de entrega, bem como pela prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que restou evidenciada a autoria delitiva do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

A vítima Juliana Franco de Sá Peres declarou que no dia dos fatos estava no carro com sua mãe, quando estacionou em frente a loja delas, saiu do carro e subiu para o segundo andar.

Esclareceu, neste ponto, que sua amiga ficou esperando dentro do carro, momento em que viu dois homens chegando, sendo que um deles ameaçou sua amiga com uma arma de fogo, enquanto o outro pegou a chave do carro com a mãe da ofendida no interior da loja, além da bolsa dela e, após, saíram do local com o carro delas.

Acerca dos autores do crime, esclareceu que os reconheceu na delegacia de polícia, sem sombra de dúvidas.

A vítima Samira Franco de Sá reforçou o depoimento prestado por Juliana, esclarecendo que Rafael dos Santos Bonna entrou armado na loja exigindo a chave do carro, momento em que colocava a arma de fogo na cintura da amiga de sua filha Juliana.

Nesse meio tempo, o réu
ALEXANDRE
ficou na porta da loja andando de um lado para o outro.

Em seguida, Rafael fez um sinal para
ALEXANDRE
, momento em que ele entrou na loja e pegou a chave do carro das mãos de Samira, sendo que ele assumiu o assento do motorista e Rafael entrou pelo lado do passageiro, tendo ambos deixando o local a bordo do veículo subtraído.

Acerca dos bens subtraídos, evidenciou que o veículo era avaliado em torno de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e os outros bens subtraídos totalizavam cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que recuperaram apenas um aparelho celular.

Por fim, disse que reconheceu Rafael e
ALEXANDRE
como sendo os autores do roubo, sem qualquer dúvida.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

A testemunha Rafael dos Santos Bonna esclareceu que à época dos fatos era adolescente, sendo que participou do crime com
ALEXANDRE
.

Esclareceu que estava armado quando entrou na loja e anunciou o “assalto”, roubando o carro e os itens que estavam dentro dele, sendo que
ALEXANDRE
foi quem dirigiu o carro após o crime.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de roubo.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.